Tribunal: TCU
Processo: 010.815/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedidos de reexame contra acordão que declarou a inidoneidade das recorrentes em sede de representação acerca de irregularidades ocorridas em pregão eletrônico tendo por objeto a implantação e a operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota de veículos leves e pesados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1579/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes.